Tribunal: TJMT
Processo: 1039732-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Trechos dos áudios e vídeo transcritos na denúncia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039732-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR - CPF: 072.283.591-43 (PACIENTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Dire
ito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa.
Trechos dos áudios e vídeo transcritos na denúncia. Relatório de extração de dados e interceptação telefônica e telemática juntados aos autos desde a fase investigativa. Cerceamento de defesa não identificado. Apresentação de resposta à acusação com arguição de preliminares e pedido de absolvição sumário. Ausência de prejuízo à Defesa. O acesso às mídias que embasaram a acusação deve ser garantido às partes antes das alegações finais. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão
do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá
que
indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação

pelo cometimento, em tese, de organização criminosa visando o acesso à integralidade das mídias que embasaram a denúncia.

II. Questão em discussão

Cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da integralidade das mídias e dados extraídos da quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática antes da apresentação da resposta à acusação
.

III. Razões de decidir

1.
A juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo telefônico é prescindível para a apresentação da resposta à acusação, desde que oportunizado o acesso aos trechos que embasaram o oferecimento da denúncia.

2. A apresentação de resposta à acusação com
arguição de nulidades das provas e pedido de absolvição sumária revelam, em juízo de aparência, que não houve prejuízo concreto à Defesa.

3. O acesso à integralidade do conteúdo da
quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática deve ser garantido às partes antes da apresentação de alegações finais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para determinar ao juiz da causa que disponibilize mídias extraídas
quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática
antes das alegações finais.

Teses de julgamento:

1.
“Para assegurar o exercício da ampla defesa”
basta o traslado ou transcrição
“dos excertos que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia”
(STJ, RHC 27997-SP; HC 251.657/SP).

2.
“A
declaração de nulidade de determinado ato processual, exige a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca
”
(RHC nº 33.833/BA).

3. A juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo telefônico deve ser garantido às partes antes das alegações finais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPP, art. 396-A; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência citada:

STF, HC 105527 – relatora Minª. Ellen Gracie – 2ª Turma – 13.5.2011; AI 685878-AgR – relator Min. Ricardo Lewandowski – 1ª Turma – 12.6.2009; Inq 3693 – relatora Minª. Cármen Lúcia – Tribunal Pleno –30.10.2014;
Rcl nº 48008/SP – relator Min. Alexandre de Moraes – 21.7.2021; STJ, RHC 27997-SP – relator Min. Maria Thereza de Assis Moura – 19.9.2013; HC 251.657⁄SP – relatora Drª Marilza Maynard – Desembargadora convocada do TJSE – 5ª Turma – 25.4.2013;
RHC nº 33.833/BA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.10.2017;
RHC nº 73.263/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC 242.252/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC 167.503/MG – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1039732-17.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. DIOGO PEIXOTO BOTELHO

PACIENTE:

JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSEPH IBRAHIM KHARGY JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1018277-64.2025.8.11.0042
), que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação pelo cometimento, em tese, de
organização criminosa – art. 2º da Lei nº 12.850/2013
– (ID
325155367
).

O impetrante sustenta
que a ausência de disponibilização da integralidade das mídias
“citadas expressamente [...] na denúncia”
[
“vídeo nº 33, áudios 907 (...) 865 e (...) 227”
]
, antes da apresentação da resposta à acusação, caracterizaria cerceamento de defesa.

Requer a concessão
da ordem para que seja para oportunizado o acesso integral às mídias
[
“vídeo nº 33, áudios 907 (...) 865 e (...) 227”
]
e reabertura do prazo para apresentar a resposta à acusação

(ID 327677886), com documentos (ID 327677888 ao ID 327677890).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para oportunizar a apresentação de resposta à acusação após o traslado das mídias para a ação penal (ID 328619372).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais – ‘Operação Apito Final’ – Ação Penal n.º 1018277-64.2025.8.11.0042 – Alegação de cerceamento de defesa decorrente da indisponibilidade das mídias que embasam a denúncia (Vídeo n.º 33 e Áudios n.º 865, 907 e 227) – Liminar parcialmente concedida – Certificação inicial de impossibilidade técnica de juntada no PJe – Entrega de HD pela defesa para cópia – Traslado realizado e retirada do dispositivo – Comunicação posterior de que os arquivos disponibilizados apresentavam falhas técnicas e divergências em relação ao material mencionado na peça acusatória – Pela parcial concessão da ordem, tão somente para determinar que seja assegurada à defesa a plena e funcional disponibilização das mídias que embasam a denúncia, confirmando-se a liminar anteriormente concedida.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 358136381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para se compreender os seus limites objetivos.

Em 2.9.2024, o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, deferiu a interceptação telefônica e telemática, bem como a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticas do paciente com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela ‘
QUEBRA E IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E INTERCEPTAÇÃO DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
’ formulada pelo Douto Delegado de Polícia Civil em exercício na Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO visando instruir os autos de Inquérito Policial nº 379.4.2024.25220, (I.P30/2024) instaurado para apurar os crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

A representação veio acompanhada das diligências realizadas no Inquérito

Policial nº 379.4.2024.25220, (I.P30/2024), em especial, do Relatório Policial 2024.13.56540/GCCO, confeccionado pelos investigadores da GCCO (pág. 05/17, Id.
163937035
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento dos pedidos formulados pela Autoridade Policial (Id.
166112390
).

[...]

I- DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

[...]

Os
(i) indícios razoáveis de autoria
pelos alvos ressaem da das diligências investigativas carreadas aos autos, as quais demonstram,
quantum satis
, os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/96. Vejamos:

[...] o relatório policial relata que denunciante indicou aos policiais da
GCCO
os numerais atuais
de Elvis e Erisson e Michael
, utilizados para comunicar-se com seus comparsas de crimes. Indicou também os números atuais de
Paulo Witer
que mesmo preso, continua sendo o responsável por fazer a contabilidade do Comando Vermelho atuante em Mato Grosso; bem como de
Andrew Nickolas Marques dos Santos
, também preso na PCE e seu braço direito na lavagem de capitais da organização criminosa.

[...]

Com relação a
Paulo Witer
, também preso na Penitenciaria Central do

Estado, logo após ser transferido do Estado de Alagoas vem utilizando o numeral telefônico
nº (65) 99979-8328,
para dar continuidade a atividade criminosa e continua ditando as regras as demais comparsas do Bairro Jardim Florianópolis, tal numeral tem vinculo com o
IMEI 350905826135572
com endereço eletrônico cadastrado
e mail:
anybeatrizpereiradesousaany@gmail.com
.

[...]

O
utro contato dos investigados atuante no Rio de Janeiro é o indivíduo usuário da conta Instagram ‘tega_rc57’, este conforme informações, seria comparsa dos investigados e um dos responsáveis por receber comparsas no Rio de Janeiro quando estiverem em fuga das forças policiais do Mato Grosso.

Tal usuário é a pessoa de Joseph Ibrahin Ahargy Júnior – CPF 07228359143, que utiliza o numeral telefônico nº (65) 99806-6033 da Operadora VIVO, está vinculado aos IMEI ́s 350419532399712 (Iphone 13 Pro Max) e 354379770281038 (Iphone 15 Pro Max) e com endereço eletrônico cadastrado os e-mails: vawilmairma@gmail.com e
elevi.filho@icloud.com
.

Conforme fotografia abaixo Joseph está trajando a camiseta uniforme do time de futebol de Paulo Wintetr ‘amigos do WR’ em companhia do criminoso da favela da Rocinha Rudnei Júnior Pinto de Araújo.

[...]

A (
ii) imprescindibilidade da medida está suficientemente demonstrada nos autos.

Dos indícios carreados aos autos, ressai a existência de associação criminosa, voltada a prática dos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, com indivíduos que mesmo recluso continua sua atividade criminosa com ajuda de comparsas.

[...]

Destarte, diante da impossibilidade da coleta de provas por outros meios, sobretudo pela natureza permanente de algumas condutas típicas previstas nos tipos penais da Lei n. 11.343/2006, as interceptações telefônicas das comunicações telefônicas e telemáticas se apresentam como medida cabalmente imprescindível para a continuidade e eficiência das investigações, possibilitando a autoridade policial descortinar o
modus operandi
da associação criminosa e possíveis ramificações criminosas, com envolvimento de outros agentes.

[...]

Nesta senda, preenchidos os requisitos legais previstos na Lei nº 9.296/96, nos termos da ressalva estabelecida no inciso XII, artigo 5º, da CF/88, o caso é de deferimento da medida cautelar vindicada pela autoridade policial, como medida imprescindível para assegurar resultado prático do combate ao crime, ainda mais, se tratando de crime envolvendo associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, como ressai dos documentos que instruem a representação.

II
-
DA QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO

[...]

Realizando análise de admissibilidade do pedido, nos termos exigidos pela Lei nº 12.965/14, verifica-se que a autoridade representante apontou: a) fundados indícios da ocorrência do ilícito (ou da possibilidade de inocorrência); b) justificou motivadamente a utilidade dos registros solicitados para os fins específicos da investigação ou instrução probatória; e c) sinalizou o período ao qual se referem os registros, conforme informações
apresentadas pela operadora de telefonia (id.
163937033
)

[...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, artigos 1º e 2º da Lei nº 9.296/96 e Resolução nº 59 do CNJ,
DEFIRO
a representação formulada pela autoridade policial e
DETERMINO a interceptação telefônica pelo prazo de 15 (quinze) dias,
podendo ser renovado por igual período, mediante autorização judicial, com expressa vedação de interceptação ou quebra de outros números não discriminados na decisão (CNJ – Resolução n.º 217/2016, artigo 10), dos seguintes terminais:

Nº ALVO N° TELEFONE/IMEI OPERADORA

[...]

8
Joseph Ibrahim Khargy Jr (65) 99806-6033 VIVO

9
Joseph Ibrahim Khargy Jr (65) 99993-1706 VIVO

10
Joseph Ibrahim Khargy Jr 350419532399712 TODAS

11
Joseph Ibrahim Khargy Jr 350419532327705 TODAS

12
Joseph Ibrahim Khargy Jr 354379770281038 TODAS

13
Joseph Ibrahim Khargy Jr 354379770024370 TODAS

[...]

DO ACESSO AOS DADOS DA NUVEM E DA INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA DESTINADOS À EMPRESA APPLE E GOOGLE:

I- DETERMINO à empresa
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
a implementação URGENTE/EMERGENCIAL do
monitoramento telemático
de todos os dados/conteúdo/comunicação armazenado sem meio digital na internet (incluindo-se o conteúdo das caixas de entrada, saída, rascunho e lixeira, dentre outras) do(s) usuário(s) abaixo identificado(s) vinculados às contas de e-mail ICLOUD (ou vinculadas), com a criação de conta espelho ou outro meio disponível para o recebimento das informações
do período de 15(quinze) dias:

Nº ALVOS E-MAILS APPLE

[...]

2 Joseph Ibrahim Khargy Jr
elevi.filho@icloud.com

[...]

DA INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DOS APLICATIVOS WHATSAPP, INSTAGRAM E FACEBOOK.

I-
DETERMINO a implementação do monitoramento telemático
de todos os dados/conteúdo/comunicação armazenados do(s) usuário(s)/perfil(is) abaixo identificado(s),
pelo prazo de 15 dias
, com a criação de conta espelho ou outro meio

disponível para recebimento das informações:

Nº ALVO WHATSAPP/INSTAGRAM/FACEBOOK

[...]

9 Joseph Ibrahim Khargy Jr (65) 99806-6033

10 Joseph Ibrahim Khargy Jr (65) 99993-1706

11 Joseph Ibrahim Khargy Jr tega_rc57

[...]

ACOLHO
o pleito de
SUSPENSÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA
dos alvos abaixo:

Nº ALVO E-MAIL GOOGLE

[...]

5 Joseph Ibrahim Khargy Jr
arrudaelvis0@gmail.com

[...]

9 Joseph Ibrahim Khargy Jr
elevi.filho@icloud.com
[...].”

(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE 1º grau nº 1013752-73.2024.8.11.0042 – ID 167729499)

Em 6.10.2025, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO – ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa nesses termos:

“
Em data não especificada, mas sabendo-se que em outubro de 2024, na cidade de Cuiabá/MT, Joseph Ibrahim Khargy Junior, vulgo ‘Tega’, integrava, pessoalmente, a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Do contexto fático.

Consta nos autos que, após a prisão de Paulo Witer no âmbito da Operação Apito Final, surgiram indícios de que Elvis Elismar de Arruda Figueiredo teria assumido a liderança e a continuidade das atividades ilícitas anteriormente desempenhadas por Paulo, conforme registrado no Relatório Policial nº 2024.13.56540/GCCO. Com base nas informações, foram autorizadas interceptações telefônicas e telemáticas, além do afastamento do sigilo das comunicações, conforme decisão nos autos nº 1013752-73.2024.8.11.0042.

A análise dos dados telemáticos revelou a participação de indivíduos diretamente ligados à organização criminosa ‘Comando Vermelho’. Dentre eles, confirmou-se de forma concreta o envolvimento de Joseph Ibrahim Khargy Junior, vulgo ‘Tega’.

Durante as investigações, foi identificado que Joseph utiliza o perfil ‘tega_rc57’ na rede social Instagram. Tal conclusão decorre do fato de que o número vinculado à referida conta está cadastrado em nome do investigado, conforme consta na resposta da empresa de telefonia, enviada por meio do Ofício nº 2024.5.197399 (ID 208596326 - Pág. 12).

As extrações de dados realizadas durante a investigação indicam que, no mês de outubro de 2024, Joseph exercia função de liderança da organização criminosa Comando Vermelho, comandando o tráfico de drogas em diversos bairros de Cuiabá.

Dos dados extraídos, consta um vídeo em que o investigado declara, de forma categórica, ter ‘ritmado o Comando Vermelho em Cuiabá’, ou seja, ele se apresenta como o responsável pela implantação e coordenação das atividades da organização criminosa na região (ID 208078881 - Pág. 8). Veja:

No
vídeo nº 33
, [...] ‘Essa área foi eu quem ritmei, Comando Vermelho; Comando Vermelho, foi eu quem ritmei essa porra aqui. Pode mandar para os arrombados da final; Tega que ritmou Bela Vista, CPA, Planalto, Carumbé, tudo’.

Observa-se ainda que o nome de usuário ‘rc57’, utilizado por Joseph em suas redes sociais, faz referência direta ao grupo criminoso ‘Bonde do 157’. Essa associação foi confirmada pelo próprio investigado em um áudio enviado por meio de sua conta no Instagram (ID 208078881 - Pág. 5).

Áudio 907
: ‘... aqui é 157, Bonde do 157 – Comando Vermelho’.

Foi possível verificar que o investigado realiza movimentações financeiras relacionadas à organização criminosa por meio de contas bancárias pertencentes à sua mãe, Eva Wilma de Almeida Khargy, e à sua irmã, Aline de Almeida Khargy. Essa informação foi confirmada pelo próprio investigado em dois áudios localizados durante a investigação (ID 208078881 - Pág. 23/24).

Áudio nº 865
: ‘E que minha conta tá bloqueada, entendeu? A conta minha bloqueou. Aí o meu dinheiro fica lá com a minha mãe, só estou esperando ela acordar, lá em Cuiabá é 05 horas ainda, mas pode ficar tranquilo que até mais tarde tá na mão o dinheiro’.

Áudio nº 227
: ‘... Minha irmão depositando um dinheiro pra mim aqui eu já faço um vale pra você’.

Verificou-se ainda que Joseph, mesmo sem possuir vínculo empregatício formal, adquiriu um veículo Toyota Corolla Altis, efetuando o pagamento de uma entrada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), numerário este proveniente de recursos obtidos por meio de atividades criminosas. Embora o automóvel esteja registrado em nome de seu pai, a imagem anexada aos autos demonstra que o bem está, de fato, sob a posse direta do investigado. (ID 208078881 - Pág. 25).

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Joseph Ibrahim Khargy Junior, vulgo ‘Tega’ como incurso na conduta prevista no 2ª da Lei 12.850/2013 [...].”

(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça – ID 327677889)

Em 24.10.2025, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]
em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que, RECEBO a denúncia oferecida em face da parte denunciada, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade.

Cite-se e intime(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar, por meio de representante com capacidade postulatória, resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 396 de CPP.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 327677890)

Em 10.11.2025, o paciente impetrou este
habeas corpus
.

Em 12.11.2025, a gestora Judicial [Nathyele Ruth Pinheiro Araújo] da Secretaria da 7ª Vara Criminal de Cuiabá certificou que
“em razão de incompatibilidade técnica, não foi possível a juntada dos arquivos de áudio e/ou vídeo no PJE [...] salientando-se que permanecerão à disposição das partes para acesso e/ou extração de cópias”
(PJE 1º grau nº 1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 214743288).

Em 9.12.2025, a Defesa do paciente recebeu as mídias da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos (PJE 1º grau nº 1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 217608533).

Em 10.12.2025, o paciente desistiu desta impetração (ID 336355392).

Em 6.1.2026, o paciente retratou-se do pedido de desistência deste hc, sob o argumento de
“impossibilidade técnica de acesso”
às mídias (ID 339636391).

Ao atualizar a situação processual, verifica-se que a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação, em 3.2.2026, e a ação penal aguarda realização de audiência instrutória designada para 15.4.2026 (PJE 1º grau nº 1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 217608533; ID 226386134).

Pois bem.

O paciente foi denunciado por organização criminosa com fundamento em
indicativos de seu envolvimento com a facção “Comando Vermelho”, extraídos de áudios [n.ºs “
907 (...) 865 e (...) 227”
] e vídeo [
“nº 33”
] obtidos com autorização judicial [incidente processual nº 1013752-73.2024.8.11.0042], cujas transcrições constam da denúncia (ID 327677889) e estão registradas em Relatórios Técnicos – de Análise de Quebra de Dados, Interceptação Telefônica e Telemática – [nº 2024.5.291908/NI/GCCO – de 15.10.2024 –, nº 2024.5.354054/NI/GCCO – de 29.11.2024 –, nº 2024.5.327879 – de 17.3.2025 –, nº 2025.13.61660 – 12.6.2025 – e nº 2025.5.72803 – de 14.3.2025 –] juntados na ação penal desde a fase investigatória (PJE 1º grau 1018277-64.2025.8.11.0042 – ID 208075764, ID 208078854; ID 208075766; ID 208075770; ID 208078860; ID 208075772; ID 208075786; ID 208078876; ID 208076591; ID 208076592; ID 208075784; ID 208078874; ID 208596326 ao ID 208596329).

A Defesa do paciente apresentou resposta à acusação, em 3.2.2026, na qual foram suscitadas preliminares [
“
inadmissibilidade das provas digitais pré-processuais”
;
“excesso de prazo e preclusão temporal para entrega dos relatórios técnicos – alegada ineficácia imediata da determinação judicial e prejuízo à defesa”
;
“nulidade quanto ao Relatório Técnico n. 2024.5.291908 – alegada quebra da cadeia de custódia por manipulação indevida e ausência do código hash antecedente”
;
“ausência de geolocalização do locutor e alegada quebra da cadeia de custódia dos áudios”
;
“fishing expedition (pesca probatória) e ausência de vínculo material”
e
“ausência de justa causa e inépcia da denúncia”
] e, no mérito, sustentou a atipicidade, tendo pugnado pelo reconhecimento de nulidade das provas e, por consequência, a absolvição sumária.

O c. STF firmou entendimento de que a juntada da íntegra do conteúdo da quebra de sigilo e interceptação telefônica e telemática é prescindível para a resposta à acusação, desde que oportunizado o acesso aos
“trechos que [...] embasaram o oferecimento da denúncia”
(STF, HC 105527 – relatora Minª. Ellen Gracie – 2ª Turma – 13.5.2011; AI 685878-AgR – relator Min. Ricardo Lewandowski – 1ª Turma – 12.6.2009; Inq 3693 – relatora Minª. Cármen Lúcia – Tribunal Pleno –30.10.2014).

Com efeito,
“para assegurar o exercício da [...] ampla defesa”
basta o traslado ou transcrição
“dos excertos [...] que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia”
(STJ, RHC 27997-SP – relator Min. Maria Thereza de Assis Moura – 19.9.2013; HC 251.657⁄SP – relatora Drª Marilza Maynard – Desembargadora convocada do TJSE – 5ª Turma – 25.4.2013).

Noutro giro, a apresentação de resposta à acusação com arguição de nulidades das provas e pedido de absolvição sumária revelam, em Juízo de aparência, que não houve prejuízo concreto à Defesa.

Aplicável julgado do c. STJ:

“
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca
.”
(RHC nº 33.833/BA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.10.2017)

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Em relação ao acesso às mídias audiovisuais de quebra de dados, interceptações telefônicas e telemática, deve ser garantido às partes
antes da apresentação de alegações finais
(STJ, RHC nº 73.263/SP – relator Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016; HC 242.252/MG – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 27.6.2014; HC 167.503/MG – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 29.5.2013), sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STF, Rcl nº 48008/SP – relator Min. Alexandre de Moraes – 21.7.2021).

Logo, deve ser oportunizado à Defesa o acesso à integralidade das mídias [
áudios n.ºs “
907 (...) 865 e (...) 227”
e vídeo
“nº 33”
] obtidos com autorização judicial [incidente processual nº 1013752-73.2024.8.11.0042]
, antes das alegações finais.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para ordenar ao Juízo singular [7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] que disponibilize à Defesa do paciente as mídias dos
áudios n.ºs “
907 (...) 865 e (...) 227”
e vídeo
“nº 33”
obtidos com autorização judicial [incidente processual nº 1013752-73.2024.8.11.0042]
, antes das alegações finais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026